Tribunal: TJDFT
Processo: 0753543-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0753543-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA FRANCISCA GOMES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado por Maria Francisca Gomes contra ato do Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal, consistente no indeferimento do pedido de complementação da preferência constitucional adimplida no precatório n. 0019579-69.2017, em razão da publicação da Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, a qual alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV). Aludida decisão foi proferida nos seguintes termos: O(a) credor(a) MARIA FRANCISCA G. pede que, em razão da publicação da Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, a qual alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários-mínimos, seja complementada a preferência constitucional adimplida no ID 7904868, fl. 39, com o fim de receber o valor correspondente a 100 salários-mínimos. A alteração legislativa realizada pela Lei 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (15/06/2020), ou seja, em data posterior ao regular pagamento do adiantamento preferencial deferido (25/01/2019), consoante alvará de ID 8228317 - Pág. 23. O pagamento do adiantamento preferencial ao credor foi regularmente realizado com observância do regramento constitucional e legal vigente à época do pagamento. Acerca do adimplemento do crédito executado, deve incidir a norma vigente à época do pagamento do crédito (tempus regit actum). Cumpre lembrar, ademais, que a preferência constitucional só pode ser concedida em única oportunidade, de forma que o recebimento da importância remanescente deverá obedecer rigorosamente a lista cronológica de credores. Nesse sentido o artigo 9o da Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no 303 de 18/12/2019 estabelece que: Art. 9o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, sejam idosos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais, até a monta equivalente ao triplo fixado em lei como obrigação de pequeno valor, admitido o fracionamento do valor da execução para essa finalidade. § 1o a 5o - omissis. § 6o É defeso novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Aguarde-se o pagamento da verba do valor remanescente observando-se a ordem cronológica.” A impetrante (idosa) aduz que é credora da Fazenda Distrital do valor de R$ 217.574,38 (precatório n. 0019579-69.2017.8.07.0000), decorrente de diferenças salariais, e por isso teria solicitado o pagamento preferencial, nos termos do art. 100, § 2o da Constituição Federal. Informa que recebeu o adiantamento preferencial, correspondente, à época, ao quíntuplo do limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV pelo Distrito Federal (cinquenta salários-mínimos), nos termos do art. 102, § 2o, do ADCT, c/c Lei Distrital n. 3.624/2005, e que “em razão da promulgação da Lei do DF n. 6.618, de 8 de junho de 2020, que ampliou de dez para vinte salários-mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente no Distrito Federal e, consequentemente, o montante do adiantamento preferencial do precatório (super preferência) para cem salários mínimos, o impetrante requereu mais cinquenta salários mínimos referente à respectiva complementação, amparada na ampliação do seu direito pela novel alteração legislativa”. Assevera que “é equivocada na espécie a aplicação do princípio do tempus regit actum, visto que o precatório constitui um procedimento de natureza meramente administrativa, conforme já reconheceu o Supremo Tribunal Federal nos inúmeros precedentes que levaram a edição da Súmula 733, não se aplicando, na espécie, a teoria do isolamento dos atos processuais, instituto este próprio dos processos de natureza judicial, o que não é o caso”. Sustenta ainda: (a) a aplicabilidade imediata da norma que ampliou o teto da RPV no Distrito Federal e do adiantamento preferencial (“majoração que implica necessária complementação”); (b) a decisão “vai de encontro ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal”; (c) a inaplicabilidade da Resolução 303/2019 do CNJ, uma vez que “a complementação não se confunde com o pagamento de nova preferência constitucional”; (d) o ato impugnado viola os “princípios constitucionais centrais.” Em relação ao perigo de dano, aduz que se trata de complementação de natureza alimentar, destinada a suprir “as necessidades físicas, psicológicas e alimentares da impetrante”. Pede o deferimento da liminar “para determinar à autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo(a) impetrante – no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários-mínimos – incluindo-o na fila de pagamento da super preferência prevista no art. 100, § 2o da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF n. 6.618/2020”. No mérito, pede a confirmação da liminar e a concessão da ordem. Recolhido o preparo. É o relato. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O mandamus se submete ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. A liminar poderá ser concedida quando existir fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final da demanda (artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009), desde que preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Pois bem. Anoto, inicialmente, que o presente mandamus constitui a via adequada de impugnação às decisões proferidas pela Coordenaria de Conciliação de Precatórios, por se tratar de atividade com conteúdo meramente administrativo, ex vi da Súmula 311/STJ (TJDFT, 1a Câmara Cível, acórdão n.1389780, Rel. Des. Luis Gustavo B. De oliveira, DJe 13.12.2021). O cerne da discussão reside na suposta ilegalidade perpetrada pelo e. Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal, consistente no indeferimento do pedido de complementação da preferência constitucional adimplida no precatório n. 0019579-69.2017, em razão da publicação da Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, a qual alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV). De antemão, há de se registrar que as e. Câmaras Cíveis desta Corte de Justiça perfilham o entendimento de impossibilidade de fracionamento do benefício (pedido de preferência) já usufruído. De outro giro, o Superior Tribunal de Justiça traz a perspectiva de que é possível que a credora seja beneficiada novamente com a antecipação de crédito dotado de super preferência, porquanto se trata apenas de complementação do valor anteriormente recebido, com base no mesmo motivo - idade - e nos exatos limites autorizados pelo art. 102, § 2°, do ADCT, sem extrapolar o valor permitido (RMS 68.549/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 23.8.2022)" (AgInt no RMS n. 68.220/DF, Rel. Ministro Herman Benjamim, 2a Turma, DJe de 4/11/2022). Conforme o entendimento da Corte Superior, a norma constitucional, que dispõe sobre o pagamento preferencial de precatório a idosos e portadores de doenças graves, não limita, expressamente, à quantidade de vezes que o credor pode se beneficiar do crédito humanitário, devendo-se observar os limites previstos no art. 100, § 2o, da Constituição Federal (RMS 56.773/RO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 23/3/2018) (realce não constante no texto original). Essa concepção jurídica estaria aparentemente alinhada à diretriz do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não contraria o disposto no art. 100, § 2o, da Constituição o pagamento de mais de um precatório dentro da sistemática da 'super preferência' estabelecida no referido dispositivo, a um só credor e no mesmo exercício orçamentário (RE 964.577 AgR, voto do rel. min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJE de 19/12/2017) (realce não constante no texto original). Nesse sentido, são as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal: Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: “MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2o, CRFB. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. EC No 99/2017. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.” O recorrente alega, em suas razões recursais, que “(...) o pagamento da complementação configuraria dupla concessão de preferência constitucional, o que violaria a ordem cronológica própria da fila de pagamento de preferências constitucionais”. Aduz, ainda, “(...) que o pagamento dos precatórios deve ser exclusivamente à conta dos créditos respectivos, sendo que a duplicidade na superpreferência configura afronta ao orçamento do Ente Público, uma vez que viola a conta dos créditos disponibilizados para o pagamento dos referidos precatórios”. Ao final, requer “(...) seja reformado o acórdão recorrido nos termos da fundamentação, uma vez que a manutenção do entendimento do Tribunal a quo implicará na violação aos artigos 5o, inciso LXIX e 100, caput, §§ 2o e 8o, da Constituição Federal de 1988, posto que a complementação do adiantamento preferencial configura burla da regra constitucional de proibição de fracionamento do precatório”. Esse o sucinto relatório. Decido. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que “não contraria o disposto no art. 100, § 2o, da Constituição da República, o pagamento de mais de um precatório dentro da sistemática da ‘super preferência’ estabelecida no referido dispositivo, a um só credor e no mesmo exercício orçamentário” (ARE 1.294.351/DF, Ministro Edson Fachin). Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: RE 960.124-AgR/RO, Ministra Rosa Weber, RE 973.192- -AgR/RO, Ministro Marco Aurélio. Ilustra essa orientação, ainda, os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2o, DA CF/88. PAGAMENTO DE MAIS DE UM CRÉDITO PREFERENCIAL A UM SÓ CREDOR DENTRO DO MESMO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 964.577-AgR/RO, Ministro Luiz Fux) “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PREFERENCIAL. ARTIGO 100, § 2o, DA CONSITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PAGAMENTO DE MAIS DE UM CRÉDITO PREFERENCIAL A UM SÓ CREDOR DENTRO DO MESMO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.” (RE 1.073.913/RO, Ministro Luiz Fux) Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento. Honorários advocatícios recursais. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Ministro NUNES MARQUES Relator (RE 1301039/DF). Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 3, p. 74): “ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. EC 99/2017. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Francisca Pereira de Araujo contra ato do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal, que indeferiu o requerimento de complementação do precatório, para que fosse liberado o valor equivalente ao quíntuplo do limite da RPV, consoante a Emenda Constitucional 99/2017, publicada em 15/12/2017. 2. O STJ entende que "a norma constitucional, que dispõe sobre o pagamento preferencial de precatório a idosos e portadores de doenças graves, não limita, expressamente, à quantidade de vezes que o credor pode se beneficiar do crédito humanitário, devendo-se observar os limites previstos no art. 100, § 2o, da Constituição Federal" (RMS 56.773/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 23/3/2018). 3. Por outro lado, o STF decidiu que "não contraria o disposto no art. 100, § 2o, da Constituição o pagamento de mais de um precatório dentro da sistemática da 'super preferência' estabelecida no referido dispositivo, a um só credor e no mesmo exercício orçamentário" (RE 964.577 AgR, voto do rel. min. Luiz Fux, j. 11-12-2017, 1a T, DJE de 19-12-2017). 4. Na hipótese dos autos, a autoridade coatora entendeu que: "a impetrante gozou plenamente do seu direito de superpreferência em momento anterior à promulgação da Emenda Constitucional 99/2017. Nessa senda, permitir que a impetrante goze novamente do benefício, ainda que em caráter de complementação, viola a lógica da fila da superpreferência. Num contexto no qual os recursos são escassos, entendo que deve prevalecer a justiça da regra (justiça formal). A impetrante devidamente gozou do seu direito em momento oportuno, mas não deve ser contemplada pela Emenda Constitucional 99/2017". 5. In casu, mostra-se possível que a credora seja beneficiada novamente com a antecipação de crédito dotado de superpreferência, porquanto se trata apenas de complementação do valor anteriormente recebido, com base no mesmo motivo — idade — e nos exatos limites autorizados pelo art. 102, § 2°, do ADCT, sem extrapolar o valor permitido. 6. Recurso Ordinário provido ” Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 103). No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 2o, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 123): “Não é possível que a impetrante seja beneficiada duplamente no mesmo precatório, pois a regra que albergava seu direito à época foi devidamente observada, devendo o restante ser pago na ordem cronológica de apresentação do precatório, de acordo com o disposto no §2o do art. 100 da Constituição Federal.” A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso extraordinário por considerar que o acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência do Pretório Excelso (eDOC 4, p. 4). É o relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que esta Corte, no julgamento da ADI 4425, de redatoria para acórdão do Ministro Luiz Fux, DJe 19.12.2013, considerou constitucional o pagamento de precatórios preferenciais quanto aos débitos de natureza alimentícia cujos credores são idosos ou portadores de doença grave. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado: “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2o). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE “SUPERPREFERÊNCIA” A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5o, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5o, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5o XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2o) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1o, CAPUT, C/C ART. 5o, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5o, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1o, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2o), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5o, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5o, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 1. A Constituição Federal de 1988 não fixou um intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação para fins de aprovação de emendas à Constituição (CF, art. 62, §2o), de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal. Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira. 2. O pagamento prioritário, até certo limite, de precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5o, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional no 62/2009. 3. A expressão “na data de expedição do precatório”, contida no art. 100, §2o, da CF, com redação dada pela EC no 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5o, caput) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento. 4. O regime de compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9o e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC no 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5o, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2o) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5o, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1o, caput). 5. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança viola o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5o, XXII) na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). 6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1o, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC no 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. 8. O regime “especial” de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC no 62/09, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1o, caput), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2o), o postulado da isonomia (CF, art. 5o), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5o, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5o, XXXVI). 9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte.” Ademais, quanto ao tema em discussão, observa-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que não contraria o disposto no art. 100, §2o, da Constituição da República, o pagamento de mais de um precatório dentro da sistemática da “super preferência” estabelecida no referido dispositivo, a um só credor e no mesmo exercício orçamentário. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2o, DA CF/88. PAGAMENTO DE MAIS DE UM CRÉDITO PREFERENCIAL A UM SÓ CREDOR DENTRO DO MESMO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 964577-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2017) Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é constitucional o regime denominado de “superpreferência” aferível a cada expedição de requisitório em face da Fazenda Pública. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: RE 960.124-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe de 4.11.2016, RE 973.192-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de 16.11.2016. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. Publique-se. Brasília, 5 de maio de 2021. Ministro EDSON FACHIN Relator (ARE 1294351 – DF). Independentemente da discutível plausibilidade do direito da impetrante, se mostra inviável o deferimento da medida liminar, porque (a) não desponta situação concreta de que a manutenção do ato impugnado possa resultar na ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final da demanda (curta duração); (b) aliás, inexiste risco ao resultado útil do processo, uma vez que se trata de complementação de valores (parcialmente adimplidos), e na hipótese de concessão da ordem pelo e. Colegiado, a impetrante será contemplada com a preferência constitucional; (c) a própria natureza complementar da rubrica (aparente natureza acessória) não favorece a adoção da medida inaudita altera parte; (d) ainda que fosse o caso, o deferimento da medida liminar teria caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, o que é vedado pela Lei 8.437/1992, art. 1o, § 3o c/c Lei 9.494/1997, art. 1o e Lei 12.016/2009, art. 7o, § 1o. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DE VALORES EM ATRASO. 13o SALÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA SATISFATIVA. LEI 8.437/92. LEI 9.494/97. LEI 12.016/09. 1. Quando a tutela de urgência pleiteada na origem se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, na medida em que é dotada de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, deve ser indeferida, pois o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, dispõe que não cabe medida limitar, contra atos do Poder Público, "que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação". 2. O pólo passivo da demanda, qual seja, a Fazenda Pública do Distrito Federal, atrai também a incidência da Lei n. 9.494/97, que disciplina a aplicação de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, cujo art. 2o-B estabelece que a sentença que tenha por objeto a liberação de recursos, inclusive em folha de pagamento, a servidores do Distrito Federal somente poderá ser executada após seu transito em julgado. O referido dispositivo afasta, a contrário sensu, a possibilidade de concessão de tutela antecipada na hipótese descrita nos autos. 3. Na mesma linha, a Lei n. 12.016/09, que regulamenta o mandado de segurança individual e coletivo, cujo art. 7o, § 5o estende as vedações relacionadas com a concessão de liminares nela previstas à tutela antecipada disciplinada pelos arts. 273 e 461 do CPC, proíbe taxativamente a concessão de medida liminar no caso de ações em que se pleiteia o "pagamento de qualquer natureza" em favor de servidores públicos (art. 7, § 2o). 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 871672, 20150020043266AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/6/2015, publicado no DJE: 8/6/2015. Pág.: 97. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Intime-se pessoalmente a autoridade apontada como coatora (Lei 12.016/2009, art. 7o, inciso I). Notifique-se o Distrito Federal. Após, à Procuradoria de Justiça. Cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator